Tribunal: TJDFT
Processo: 0700228-43.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700228-43.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IRANICE LEITE MOURA RAIMUNDO RECORRIDO: M5 BRASIL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA DESPACHO Chamo o feito à ordem. Verificado erro material no voto lançado no plenário virtual da 15a sessão ordinária virtual de 2020, necessário proceder a novo julgamento. Aguarde-se a próxima pauta. P.R.I. Brasília, 1 de dezembro de 2020.